Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-63.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001123-63.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ ALVES MARTINS - CPF: 304.074.941-20 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SPERANCA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.168.168/0001-52 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), GR TOMAZELLI RIBEIRO (APELADO), DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES - CPF: 037.221.951-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE – COLISÃO DE PEDESTRE COM VEÍCULO ESTACIONADO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RAZÃO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NA CONSECUÇÃO DO SINISTRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL PARA CONSTATAÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS – DESNECESSIDADE – CONFISSÃO, NA INICIAL, DE QUE A VÍTIMA ESTAVA “
ANDANDO DE CABEÇA ABAIXADA
” – DESATENÇÃO DO TRANSEUNTE COMO CAUSA DETERMINANTE DA SUA COLISÃO COM OBJETO INANIMADO – IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE SINALIZAÇÃO DA CARGA DO AUTOMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EVITARIA O ACIDENTE – RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de improcedência de pedido de responsabilização civil de veículo automotor estacionado pelos danos causados ao pedestre que, confessadamente, caminhava “
de cabeça abaixada
” e sem olhar para frente, quando colidiu com o veículo, pois, de fato, trata-se de hipótese de culpa exclusiva da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001123-63.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ ALVES MARTINS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais c/c Reparação de Danos Estéticos e Lucros Cessantes
”

(Proc. no 1001123-63.2019.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra SPERANCA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP e GR TOMAZELLI RIBEIRO, julgou improcedente o pedido por entender “
configurada a exclusão do nexo causal por culpa exclusiva da vítima
”, que, conforme admitido na inicial,
estava “
andando de cabeça abaixada
” (sic) quando colidiu com o automóvel Fiat Fiorino
da segunda apelada, estacionado em frente ao mercado da primeira, e sofreu um corte no rosto/pescoço por atingir as telhas/lâminas de zinco carregadas no veículo utilitário; segundo o juiz, “
essa circunstância, por óbvio, remete à conclusão de que o autor não se portou com a atenção e prudência necessárias, atuando de maneira decisiva para o resultado provocado
”, e “
sua conduta é o fato gerador do dano que exclui o nexo causal da responsabilidade civil
” (cf. Id. no 85647479).

O autor/apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela negativa de oitiva de testemunhas e de realização de “
perícia médica para comprovar os danos estéticos sofridos (...) e a invalidez do autor, além de perícia ‘in loco’ e laudo de constatação e dinâmica do acidente que foram causados pelo acidente decorrente da negligência das demandadas
” (sic – cf. Id. no 85647481 - pág. 8/9).

Reafirma, nesse aspecto, que “
não agiu com culpa exclusiva, sendo a produção da prova necessária para demonstrar que os réus/apelados foram responsáveis pelo dano, uma vez que transportava material (calhas metálicas) de modo inapropriado
” (sic – cf. Id. no 85647481 - pág. 9).

No mérito, circunstancia que o acidente ocorreu quando ele “
estava indo em direção ao Supermercado Tropical com a intenção de retirar um extrato bancário no caixa eletrônico, quando no momento em que estava no estacionamento do Supermercado Tropical, andando de cabeça abaixada, passou próximo a um veículo estacionado e cortou seu pescoço
”, tendo o sinistro ocorrido porque “
o veículo
(Pickup Fiorino)
estava com o teto carregado por lâminas de calha no estacionamento
”, sendo que “
a carga ultrapassava as laterais do veículo, bem como não observava a medida permitida para cargas, sem nenhuma sinalização externa (placa, faixa, cone ou bandeirola vermelha), que indicava as lâminas da carga para o caso de veículo estacionado, estando, dessa forma, completamente fora do que transcreve a lei de segurança do trânsito
” (sic – cf. Id.
no

85647481 - pág. 4).

Reafirma a “
culpa exclusiva das recorridas
” enfatizando que “
em momento algum o autor agiu de maneira descuidada, negligente ou imprudente a dar causa ou provocar o acidente, uma vez que o objeto que o atingiu estava em lugar inapropriado e de transportado de forma irregular
”, e insistindo em que os réus “
concorreram para os danos causados ao recorrente, posto que o supermercado permitiu o estacionamento em local inapropriado para prestações de serviço e sem nenhuma segurança no local, e o proprietário do veículo, por acondicionar de forma irregular a lâmina de zinco em seu veículo sem nenhuma placa de segurança, ou sinalização
” (sic – cf. Id.

no 85647481 - pág. 13).

Discorre sobre a responsabilidade objetiva do Supermercado pelo acidente ocorrido em seu estacionamento e sobre a culpa do segundo apelado, proprietário do Fiorino, que “
acondicionou a
carga (lâmina de zinco) de forma inapropriada no veículo, não observando o disposto em lei, visto que a carga não poderia ultrapassar o cumprimento do automóvel”, ou, no mínimo, “
deveria estar devidamente sinalizada
” (sic – cf. Id.

no 85647481 - pág. 14/18).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, seja anulada a sentença, ou então para que seja ela reformada para julgar procedente o pedido e condenar os réus às indenizações correspondentes (cf. Id.

no 85647481 - Pág. 25/26).

Nas contrarrazões, as rés/apeladas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 85647485 e 85647487).

É o relatório.

Inclua-se o feita na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“No caso em análise, a despeito das alegações formuladas na inicial,
tem-se configurada a exclusão do nexo causal por culpa exclusiva da vítima
.

Isso porque
o próprio requerente afirma que o acidente aconteceu quando,
“andando de cabeça abaixada” (sic),
atingiu as laminas que estavam sobre o carro
. Essa circunstância, por óbvio, remete à conclusão de que o autor não se portou com a atenção e prudência necessárias, atuando de maneira decisiva para o resultado provocado. Vale dizer, a sua conduta é o fato gerador do dano que exclui o nexo causal da responsabilidade civil.

Ad argumentandum, em relação ao supermercado requerido, além da culpa exclusiva da vítima, estaria presente ainda a excludente por fato de terceiro, sendo certo que não há nenhuma circunstância apta a lhe atribuir a responsabilidade por eventual irregularidade no “carregamento” da calha, nem mesmo no local onde estacionado o veículo. (...)

De rigor, pois, a improcedência dos pedidos”
–
grifei
.

Segundo pacífica jurisprudência do eg. STJ, o nexo de causalidade deve ser aferido com base na teoria da causalidade adequada, adotada explicitamente pela legislação civil brasileira (CC/1916, art. 1.060 e CC/2002, art. 403), de modo que somente se considera existente o nexo causal quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao dano, devendo, pois, ser considerados os fatos e condições que concorreram para o evento danoso, selecionando aqueles que contribuíram de forma necessária e determinante para a ocorrência do prejuízo.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. VAZAMENTO DE GASOLINA EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. DANOS MATERIAIS E AMBIENTAIS DE GRANDES PROPORÇÕES. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE RECÍPROCA DOS LITIGANTES PELA ECLOSÃO DO EVENTO DANOSO. (...) 2. A doutrina endossada pela jurisprudência desta Corte é a de que o nexo de causalidade deve ser aferido com base na teoria da causalidade adequada, adotada explicitamente pela legislação civil brasileira (CC/1916, art. 1.060 e CC/2002, art. 403), segundo a qual somente se considera existente o nexo causal quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo” (STJ – 3a Turma – REsp 1615971/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

No caso, admito que o MM. Juiz tem razão ao entender que a causa determinante do sinistro foi a desatenção da vítima, que estava “
andando de cabeça abaixada
” (sic) no momento do acidente, e não o fato de o veículo estacionado estar carregado de telhas de zinco “
de forma irregular
(...)
sem nenhuma placa de segurança, ou sinalização
”.

É que, pelo contexto fático narrado pelo próprio apelante na inicial, o sinistro ocorreria independentemente da existência ou não de sinalização da carga do veículo, sendo, na realidade, totalmente irrelevante o fato de tratar-se de automóvel estacionado, já que, por confessadamente estar
“
andando de cabeça abaixada
” (sic), é razoável admitir que o autor colidiria com qualquer tipo de obstáculo em seu caminho.

Em outras palavras, a causa determinante do acidente foi a desatenção da vítima, que sozinha colidiu com objeto inanimado, tratando-se, pois, de hipótese de culpa exclusiva da vítima, como bem anotado pelo MM. Juiz sentenciante.

Assim, realmente desnecessária a produção de prova oral e pericial para constatação dos danos estéticos, daí porque não há falar em cerceamento de defesa.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021